Tribunal: TJBA
Processo: 8002434-97.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002434-97.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: OMAR FARIAS SILVA Advogado(s): Advogado Antonio Ferreira registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO FERREIRA FILHO AGRAVADO: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DE SANTANA e outros (2) Advogado(s): EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que (i) indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e (ii) indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação de Interdito Proibitório. O Agravante sustenta hipossuficiência financeira, por ser aposentado com renda mensal de R$ 1.518,00, tendo sua esposa renda de R$ 1.409,95, bem como defende a presença dos requisitos legais para concessão da liminar possessória. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em ação de Interdito Proibitório, notadamente a probabilidade do direito e o justo receio de turbação ou esbulho iminente. III. Razões de decidir 3. A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. Demonstrado que as custas processuais representam valor expressivo em relação à renda mensal do Agravante, impõe-se a concessão da gratuidade da justiça. 4. O deferimento de tutela de urgência em Interdito Proibitório exige demonstração da posse atual e de ameaça concreta e iminente de turbação ou esbulho (CPC, art. 567; CC, art. 1.210), além dos requisitos do art. 300 do CPC. 5. Inexistindo provas robustas acerca da delimitação da área e da efetiva ocorrência de ameaça na posse alegada, especialmente diante da controvérsia dominial discutida em ação reivindicatória correlata, revela-se necessária a dilação probatória, sendo inviável a reforma da decisão que indeferiu a liminar, sob pena de supressão de instância e indevida antecipação do mérito. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário. 2. A concessão de tutela de urgência em interdito proibitório exige demonstração inequívoca da posse atual e da ameaça concreta e iminente de turbação ou esbulho, não se admitindo sua concessão quando a controvérsia demanda dilação probatória.” A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.